Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE PERMUTA. EMPRESA PERTECENTE AO EX-CONJUGE. DIVÓRCIO. COMODATO. MERA PERMISSÃO DE USO. ANIMUS DOMINI. DESCARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 183 da CF e art. 1.240, caput, do CC, impõe-se o reconhecimento da propriedade de bem imóvel por usucapião especial urbana, quando provado o exercício da posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono (animus domini), exercida por período superior a 5 (cinco) anos, bem como o uso da área usucapienda de até 250 m2 e para fins de moradia, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. Incontroverso que a empresa Permutante, pertence ao ex-cônjuge da parte Autora, ora Apelante, o qual também morava no imóvel em questão, juntamente com os dois filhos do casal e que ao formalizar o divórcio, em julho de 2018, o referido imóvel não foi objeto de partilha, o que indica que parte Autora, ora Apelante, sabia da natureza jurídica de sua ocupação, o que fora bem apontado pelo Juízo de origem como caracterizado pelo comodato, afastando o animus domini, requisito essencial para aquisição da propriedade por usucapião especial.
3. A posse exercida pela Autora sobre o bem imóvel que foi objeto de permuta, não pode ser classificada como “ad usucapionem” em relação ao Réu, ora Apelado, haja vista que tinha pleno conhecimento que sua permanência no imóvel se deu por mera tolerância da referida empresa e de seu ex-cônjuge.
4. Consoante o art. 1.208 do CC, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. A detenção do bem pela Autora, ora Apelante, reflete uma tolerância por parte da requerida.
5. O fato de a Autora ter continuado morando no imóvel, mesmo após o divórcio, que se deu em 2018, igualmente não justifica a declaração de usucapião, mormente por não haver completado o prazo previsto em lei, vez que a presente ação foi proposta em 2021.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.